Tribunal: TJBA
Processo: 0503647-85.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503647-85.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA NONATO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representa o vencedor da demanda, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra ente público do qual faça parte. TEMA 1002.

II – Evidenciado que o acórdão emitido por esta Turma Julgadora é contrário à tese firmada pela Suprema Corte, impositivo é o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, adequando-o ao precedente vinculante.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

nº
0503647-85.2017.8.05.0146
, em que figuram como
Apelante
s
o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelados

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EXERCER O JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
E REFORMAR O ACÓRDÃO DE
ID 42871607,
PARA DAR
TOTAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA